Tribunal: TJDFT
Processo: 0728261-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS. PROFISSIONAL LIBERAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. MONTANTE EXCEDENTES A CINQUENTA SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora no rosto dos autos do processo no 0700700-62.2020.8.07.0001, em trâmite na 2o Vara Cível de Brasília, do valor dos honorários de advogado atribuídos ao ora recorrente.
2. A regra geral da impenhorabilidade dos honorários dos profissionais liberais, prefigurada no art. 833, inc. IV, do CPC, é excepcionada em relação às quantias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.1. Em relação à penhora ora em exame verifica-se que o valor do crédito é superior ao referido montante, a denotar que a aludida regra protetiva não é aplicável ao caso.
3. Agravo interno prejudicado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.